Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS FINANCEIROS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. VÍNCULO JURIDICO COMPROVADO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. TÍTULOS VENCIDOS ANTES DE MARÇO/1991. DEMORA NA BAIXA DA DÍVIDA JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE AVERIGUAR POSSÍVEL RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Autos de origem que objetivam a liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.
2. Tratando-se de fase de liquidação de sentença na qual há expresso pedido de exibição de documentos, mostra-se prudente ao Magistrado, a fim de prestar uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, bem como resguardar a garantia da verdade real, determinar que a instituição financeira exiba os extratos de pagamento das aludidas cártulas que estejam em sua posse para averiguar se, efetivamente, houve renegociação dos contratos de mútuo existentes entre as partes. 2.1. Somente a partir destes elementos a serem fornecidos, então, será possível verificar quais os títulos de crédito estavam em vigor em março de 1990 e, portanto, aptos a serem executados. 2.2. É assente na jurisprudência desta Corte que compete ao executado a guarda e exibição destes documentos durante o prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.